Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão.
5. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, I e II, do CPC.